Tribunal: TJES
Processo: 0001825-75.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001825-75.2014.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JUDISMAR DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº0001825-75.2014.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
JUDISMAR DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Trata-se de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença,
absolveu o acusado JUDISMAR DE OLIVEIRA
da imputação da prática do crime de homicídio tentado, requerendo, em síntese, a anulação do julgamento por considerar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Narra a denúncia que no dia 12 de novembro de 2013, por volta das 21h, os denunciados, juntamente com o então adolescente
Dalvan Ferreira Paulino
, tentaram matar as vítimas
Leidiane Pereira Pimenta e Adriano Sessoi Teixeira
quando estas passaram de motocicleta pela Rua Aquiles L. Campos, no bairro Dom José Daivit, Nova Venécia/ES.

Em razão dos fatos acima alinhavados, foi o acusado denunciado e pronunciado pelo crime inserto no Art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e, ao ser submetido à soberania popular do Conselho de Sentença, foi absolvido.

Feitas essas considerações, me atenho à devolutividade do recurso ante o disposto na súmula 713, do STF, que delibera que o
"efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
".

Em detida análise dos autos, observa-se que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu a tese defensiva de legítima defesa putativa, uma vez que o Apelante teria se assustado ao ver que a pessoa que estava na motocicleta colocou a mão na cintura, em movimento que lhe aparentou que atiraria contra ele.

A referida tese encontra guarida nos autos, eis que relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo que o réu desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas, contudo o Conselho de Sentença, soberano em suas decisões, acolheu a tese de legítima defesa putativa, quando o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente.

O Apelante, ao ser interrogado, afirmou que estava com Dalvan no momento em que ocorreu o tiroteio e que uma motocicleta se aproximou, e a pessoa que a conduzia colocou a mão na cintura. Assim,
“devido ter sofrido um atentado no dia anterior, se assustou com tal atitude e sacou seu revólver calibre.38 que estava em sua cintura e efetuou dois disparos em direção a motocicleta”.
Acrescenta que o seu comparsa, Dalvan,
“foi quem atirou primeiro com seu revólver calibre.32, não sabendo informar quantos disparos este efetuou. Após os disparos, o interrogando e Dalvan evadiram-se do local, em direção a Cidade de Boa Esperança, cada um utilizando-se de uma motocicleta”
(fls. 151/152).

Portanto, apesar de não negar o disparo contra as vítimas, o recorrente justifica que somente atirou por acreditar que elas iriam realizar a mesma ação.

Dito isso, a conclusão dos jurados não se mostra contraditória e dissociada das provas apresentadas em Plenário, não sendo, assim,passível de cassação, na forma prevista no Art. 593, III, “d”, do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM ESPEQUE NO ART. 593, III, "D", DO CPP. NECESSIDADE DE QUE O ACÓRDÃO DEMONSTRE A COMPLETA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. ÔNUS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ATENDIDO PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na decisão agravada, o recurso especial da defesa foi provido para reformar acórdão que, julgando apelação do Parquet fundada no art. 593, III, "d", do CPP, cassou o veredito absolutório e submeteu o réu a novo júri. Com isso, ficou restaurada a sentença de absolvição. 2.
Para cassar um veredito de absolvição, o Tribunal precisa demonstrar que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão completamente dissociadas das provas dos autos. Por outro lado, se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito.
Precedentes. 3.
O réu apresentou teses de legítima defesa putativa (quanto ao homicídio consumado) e ausência de animus necandi (nos homicídios tentados), o que levou a sua absolvição pelo primeiro e desclassificação dos últimos para crimes de lesão corporal.
4. Todavia, ao prover a apelação ministerial, o TJ/MS elencou apenas provas de autoria e materialidade, temas que sequer são questionados pela defesa ou pelo júri. Sobre as específicas teses defensivas acolhidas pelos jurados, porém, a Corte local simplesmente silenciou, deixando de demonstrar que os argumentos da defesa estariam totalmente dissociados das provas. 5. Não cabe a este STJ avaliar a procedência ou improcedência das teses e provas defensivas - e isso não se discute. A questão é que também não compete ao TJ/MS fazê-lo, pois
é do júri a atribuição constitucional de examinar as provas dos autos e decidir pela absolvição ou condenação do réu.
6. Não basta que o Tribunal aponte elementos de prova favoráveis à argumentação do Parquet; para se anular um veredito favorável ao réu,
é preciso que os julgadores expliquem que a tese defensiva não corresponde a qualquer prova dos autos, e isso não foi feito
pelo TJ/MS. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.893.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021. - destaque).

Assim, observa-se que a acusação não fez prova de que a tese defensiva não corresponde a qualquer das provas apresentadas nos autos.

Além disso, também não merece prosperar o argumento do Ministério Público acerca da ordem dos quesitos apresentados aos jurados, eis que da leitura da ata de julgamento(fl. 380), é possível depreender-se a concordância do ilustre Promotor de Justiça, quando da quesitação, pleiteando, apenas, que fosse excluído o quesito absolutório, que restou indeferido pelo magistrado Presidente, como se vê:

[...] Em seguida, o MM. Juiz Presidente passou a ler os quesitos formulados, explicando-os, e consultando as partes se tinham alguma reclamação a fazer quanto à redação dos mesmos, tendo recebido uma ressalva pelo Promotor de Justiça, eis que pugnou pela exclusão do quarto quesito, diante o consenso quanto a prática delitiva. Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente indeferiu, sob o fundamento de que o quesito absolutório é de formulação obrigatório conforme previsão legal do Artigo 483, § 2, do CPP [...].

Assim, inobstante as alegações apresentadas pelo
Parquet,
observa-se que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença restou apoiada nos elementos de convicção que lhes foram apresentados, amparada pelo conjunto probatório, optando, portanto, por uma das teses apresentadas em plenário.

Destarte, malgrado possa entender o
Parquet
, não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que, havendo provas que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este egrégio Sodalício, interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (5º, inciso XXXVIII, "c", CF).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº0001825-75.2014.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
JUDISMAR DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA: APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE JURADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A TESE DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Conselho de Jurados, por maioria de votos, acolheu a tese
defensiva
de legítima defesa putativa, quando o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente.

Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos elementos de convicção amparada pelo conjunto probatório e que optou por uma das teses apresentadas em plenário.

Para que o veredito de absolvição seja cassado, é necessária a demonstração de que a tese defensiva acolhida pelo Tribunal do Júri esteja dissociada das provas dos autos, o que não é o caso. Precedente do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.